Tribunal: TJSP
Processo: 1004137-58.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Consultoria educacional – Pretensões declaratória de resolução contratual e de restituição de quantia paga julgadas procedentes, improcedente a pretensão de cobrança – Culpa da contratada pelo encerramento do ajuste e ausência de prestação do serviço não demonstradas – Parcela do preço do serviço vencida até a resilição operada pela contratante devida – Multa contratual

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Consultoria educacional – Pretensões declaratória de resolução contratual e de restituição de quantia paga julgadas procedentes, improcedente a pretensão de cobrança – Culpa da contratada pelo encerramento do ajuste e ausência de prestação do serviço não demonstradas – Parcela do preço do serviço vencida até a resilição operada pela contratante devida – Multa contratual indevida, porque não pactuada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004137-58.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CM
CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA, é apelado INSTITUIÇÃO DE
ENSINO FACULDADE SUMARÉ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004137-58.2014.8.26.0344 – VOTO No 40.055 – WPS
2/6
APELAÇÃO N° 1004137-58.2014.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: CM CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
APELADA: INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
VOTO N° 40.055
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Consultoria educacional

Pretensões declaratória de resolução contratual e de
restituição
de
quantia
paga
julgadas
procedentes,
improcedente a pretensão de cobrança Culpa da contratada
pelo encerramento do ajuste e ausência de prestação do
serviço não demonstradas
Parcela do preço do serviço
vencida até a resilição operada pela contratante devida

Multa contratual indevida, porque não pactuada
Apelação
parcialmente provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de cobrança derivada de contrato de prestação de
serviço de consultoria deduzida pela CM CONSULTORIA em face da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUMARÉ, e de procedência das pretensões
declaratória de resolução contratual e de restituição de quantia paga deduzidas
por esta em face daquela nos autos em apenso, declarada a resolução do
contrato, condenada a CM CONSULTORIA à restituição de R$ 108.000,00,
corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, acrescidos de juros de mora
de 12% ao ano contados da citação, mais despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a CM CONSULTORIA sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004137-58.2014.8.26.0344 – VOTO No 40.055 – WPS
3/6
prestação de serviço não estava vinculada ao cumprimento de prazo para
apresentação de qualquer serviço ou atividade relativa à visita da comissão de
avaliação do Ministério da Educação em 08.01.2014, ausente previsão no
contrato ou em qualquer outro documento a esse respeito, até porque, se assim
fosse, não aceitaria tal condição, ante a inviabilidade da consecução do serviço
em exíguo prazo. Argumenta que, do depoimento prestado pela testemunha
ANDREIA CRISTINA, verifica-se que a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUMARÉ,
desde o ano de 2013, já havia contratado outra empresa para realizar o mesmo
serviço para o qual fora contratada, a despeito do que não há notícia de que
aquela empresa tenha sido responsabilizada pela inobservância de tal prazo.
Alega que sua propriedade intelectual foi indevidamente apropriada pela outra
empresa de consultoria, pois não havia a necessidade de a INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUMARÉ ter contratado duas empresas com a mesma finalidade.
Argumenta que durante toda a contratação a discussão versou apenas sobre a
forma como se daria a cláusula penal e não sobre sua inexistência. Aduz que
houve aceitação tácita dos termos do contrato, em conta os pagamentos
realizados pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUMARÉ. Assevera que, ao contrário
do consignado na sentença, comprovou a prestação do serviço, especialmente as
diretrizes e seminários.
O processo foi distribuído ao Desembargador SOARES
LEVADA, integrante da 34a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que
declinou da competência, acarretando a redistribuição a esta Câmara.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Consoante relatado, trata-se de pretensões derivadas de
serviços de consultoria na área educacional prestados pela apelante à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004137-58.2014.8.26.0344 – VOTO No 40.055 – WPS
4/6
A apelante sustentou que, imotivadamente, a apelada, a
13.03.2014, resiliu o contrato, razão pela qual postulou o recebimento da parcela
vencida no mês de março de 2016 e da multa contratual constante do
instrumento de fls. 16/20 não assinado pela apelada.
A apelada, por sua vez, alegou que a apelante não prestou
os serviços conforme combinado, razão pela qual, nos autos em apenso,
requereu a declaração de resolução contratual por culpa dela e a restituição do
preço pago (R$ 108.000,00).
Como relatado, a pretensão de cobrança deduzida pela
apelante foi julgada improcedente, procedentes as pretensões declaratória de
resolução contratual e de restituição de quantia paga deduzidas pela apelada.
Contudo, respeitado o entendimento firmado em primeiro
grau, o apelo comporta provimento parcial.
Não, porém, no que se refere à multa contratual cobrada,
porquanto, a despeito de iniciada a prestação do serviço por parte da apelante,
em nenhum momento as partes chegaram a um acordo a esse respeito. É certo
que a apelante enviou um instrumento de contrato, contendo previsão de multa
em caso de resilição, mas não foi aceito, requerido pela apelada o afastamento
de tal incidência, conforme se verifica dos e-mails de fls. 44/45. Desse modo,
ainda que se entenda, como explicitado a seguir, que houve resilição do ajuste
por iniciativa da apelada, não há se falar em imposição de multa, no caso.
Como antecipado, o ajuste foi resilido por iniciativa da
apelada, não se tratando, pois, de resolução contratual por culpa da apelante.
É que não prospera a justificativa da apelada para por termo
ao ajuste, no sentido de que a causa determinante para a contratação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004137-58.2014.8.26.0344 – VOTO No 40.055 – WPS
5/6
apelante foi o compromisso descumprido de auxiliar na elaboração das diretrizes
a serem apresentadas em janeiro de 2014, mês em que receberia em suas
dependências uma comissão de avaliação do Ministério da Educação para a
assinatura dos chamados Protocolos de Compromisso.
Nada disso consta do instrumento contratual inicialmente
proposto pela apelante (fls. 16/20) e nem daquele parcialmente alterado pela
apelada (fls. 108/112). Além disso, salvo o e-mail datado de 13.03.2014, pelo
qual um dos representantes da apelada expôs suas razões para a extinção da
contratação (fls. 113/115), não há nenhum outro, anterior à data da vinda da
comissão de avaliação do MEC (08.01.2014), com menção a tais protocolos de
compromisso a serem desenvolvidos pela apelante. Esse fato somente “en
passant” constou daquele e-mail, de cuja leitura verifica-se a vagueza das
justificativas apresentadas. Além do mais, se o fato apontado pela apelada fosse
realmente determinante, por certo não teria efetuado o pagamento da parcela do
preço do serviço vencida no mês seguinte à vinda da referida comissão.
Não há, portanto, nada que justifique a devolução das
parcelas do preço recebido pela apelante que, aliás, faz jus ao recebimento da
parcela do mês de março, vencida antes de a apelada resilir o ajuste.
A alegação da apelada, de que a apelante não lhe prestou
nenhum serviço não merece prosperar, pois se assim fosse não teria pagado
durante três meses consecutivos a parcela contratada. Além disso, os e-mails
trazidos aos autos, especialmente aquele de fls. 113/115, dão conta de que a
apelante iniciou a prestação do serviço, realizando as atividades que lhe
incumbia, suspensa somente depois de a apelada resilir a contratação. Averbe-se
também que o fato de a apelante não ter emitido relatório das horas trabalhadas
no projeto da apelada não autoriza a recusa no pagamento das parcelas, uma
vez que essa não era condição para o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004137-58.2014.8.26.0344 – VOTO No 40.055 – WPS
6/6
Portanto, parcialmente procedente a pretensão deduzida
pela apelante, improcedentes as pretensões deduzidas pela apelada.
Em relação à ação ajuizada pela apelante, considerando a
sucumbência recíproca, mas em maior grau experimentada por ela, arcará com o
pagamento de 85% das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% da quantia postulada a título de multa contratual (R$
216.000,00). A apelada, por sua vez, suportará as despesas processuais
restantes, bem assim a totalidade daquelas relativas à ação que ajuizou,
honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação e, a esse mesmo
título, a quantia correspondente a 10% do valor da causa da ação em que saiu
vencida.
Isto posto, voto pelo provimento parcial da apelação para: a)
julgar parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida pela apelante,
condenada a apelada ao pagamento da parcela vencida no mês de março de
2016, de R$ 36.000,00, corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
contados a partir do vencimento; b) julgar improcedentes as pretensões
declaratória de resolução contratual e de restituição de quantia paga deduzidas
pela apelada; e c) redistribuir os encargos da sucumbência, na forma acima
explicitada.
SÁ DUARTE
Relator